Tribunal: TJPA
Processo: 0803768-75.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803768-75.2021.8.14.0008

APELANTE: ARTHUR LENNON DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO: 0803768-75.2021.8.14.0008.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

APELANTE:
ARTHUR LENNON DA COSTA OLIVEIRA.

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E PROVAS DOCUMENTAIS (ÁUDIOS). AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e a ausência de dolo específico, ao argumento de que a palavra da vítima seria parcial e que as ameaças não foram sérias, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos da vítima e da testemunha ocular prestados em juízo, somados às provas documentais, é suficiente para sustentar o decreto condenatório pela prática do crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que se revelou segura e suficiente para gerar a certeza necessária a uma condenação.

5. O depoimento da vítima em juízo, pilar de acusações dessa natureza, foi firme, coerente e rico em detalhes ao narrar as ameaças proferidas pelo réu ("iria dar um tiro na minha cara"), o contexto de ciúmes que motivou o ato e, crucialmente, o temor concreto gerado pela conduta, que a fez alterar sua rotina.

6. Longe de estar isolada, a palavra da ofendida foi integralmente corroborada pelo depoimento de sua irmã, testemunha presencial dos fatos, que confirmou a invasão do estabelecimento, a agressividade do apelante e o teor das ameaças, afirmando que ele disse que "ia acabar com ele". Ambos os depoimentos mencionam, ainda, a existência de ameaças anteriores, materializadas em áudios entregues à autoridade policial.

7. A tese defensiva de que as palavras foram ditas "no calor da discussão" e sem intenção séria não se sustenta. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a intimidação é capaz de gerar temor na vítima, o que foi expressamente declarado em juízo. A seriedade da ameaça é aferida pela perspectiva da vítima, e não pela do agressor.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e de outras Cortes Estaduais é pacífica no sentido de que, em crimes como o de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos de prova, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 834.729/SP; TJ-PA - Apelação Criminal 0800348-27.2021.8.14.0052.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ARTHUR LENNON DA COSTA OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, à pena de
01 (um) mês de detenção, em regime aberto.

Consta da denúncia que, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 15h40min, o apelante, motivado por ciúmes, teria ido ao estabelecimento comercial da vítima, Rodrigo Astolpho M. Resende de Oliveira, e o ameaçado de mal injusto e grave, afirmando que acabaria com sua vida (ID

22782675).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, uma testemunha presencial e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

22782698).

Em suas razões (ID

22782710), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando, em suma, que a prova judicializada é frágil e não demonstra o dolo na conduta do agente, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID

22782712), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

24754160).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, tese que, após análise detida dos autos, se revela infundada.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas provas documentais mencionadas (áudios entregues à polícia) e, principalmente, pela robusta prova oral colhida em juízo.

A vítima, Rodrigo Astolfo Moraes, narrou de forma segura e detalhada que o apelante invadiu seu local de trabalho e, de forma agressiva, ameaçou-o de morte, dizendo que: "
iria acabar com a minha vida" e "dar um tiro na minha cara".
Crucialmente, a vítima afirmou ter se sentido intimidada, a ponto de alterar sua rotina diária por medo, o que demonstra que a ameaça foi eficaz em causar-lhe temor.

O depoimento da vítima não se encontra isolado. Foi integralmente corroborado pela testemunha presencial, Maria Gabriela Andrade, sua irmã, que estava no local e confirmou a invasão, a agressividade do réu e o teor das ameaças, declarando que o ouviu dizer que: "
ia acabar com ele
" e gesticular, pondo a mão na cintura como se estivesse armado.

A alegação defensiva de que as palavras foram proferidas em um momento de exaltação e sem a intenção de intimidar não encontra respaldo. O dolo do crime de ameaça consiste na vontade livre e consciente de intimidar alguém, e a prova dos autos é clara no sentido de que o apelante agiu com esse propósito. O fato de a vítima ter se sentido atemorizada é a prova cabal de que o dolo se concretizou.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. [...] AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 3. Por fim,
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)' (AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.) – destaquei.

Este Egrégio
Tribunal de Justiça do Pará
segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA [...] PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE CONFIGURADA. [...] CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.

Segundo entendimento pacificado no STJ, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas..."

2.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, como se deu na espécie.
[...]

3.

Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pois
restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelas demais provas amealhadas nos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003482720218140052, Relatora: Desembargadora KÉDIMA LYRA, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio de um conjunto probatório coeso e robusto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo a condenação ser mantida em sua integralidade.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
ARTHUR LENNON DA COSTA OLIVEIRA
pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025